Tribunal: TJMT
Processo: 1022272-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RAI n. 1022272-90.2020.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por DILVONEI ADILIO FERON e LIVINO FERON, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, auto no 0001317-20.2017.811.0078, que REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade.
Em síntese, alegam os Agravantes que “(...) o MM. Juiz de Direito que o argumento utilizado pelos Agravantes não se trata de matéria de ordem pública, não podendo, via de consequência, ser reconhecido de ofício pelo magistrado, carecendo, para sua elucidação, de dilação probatória. Fundamentou ainda que na ação de exceção de pré -executividade, o devedor pode alegar questões de ordem pública, as quais o juiz poderia examinar de ofício, bem como fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado que não necessitem de dilação probatória para sua demonstração. O que não deve prosperar, pois o pedido atende aos requisitos legais da ação” (id. 63864988 - Pág. 4), entretanto, culminou com a rejeição da exceção de pré-executividade.
Aduzem que “o título executado pelo Agravado é inexigível, uma vez que o mesmo apropriou -se indevidamente do plantio que foi todo custeado pelos Agravantes e ao final NADA lhe repassou, sendo que colheu, vendeu, recebeu, e ainda assim se acha no direito de buscar o judiciário para receber um valor que não lhe é devido, uma vez que recebeu quando INVADIU a propriedade da qual fora plantada pelo s Agravantes e NADA lhes repassou. Desse modo, a referida decisão deve ser reformada no sentido de dar total provimento a exceção, uma vez que falta requisito indispensável para o prosseguimento da execução, posto que o Agravado busca receber um título inexigível, sendo que o mesmo efetivou a colheita da qual seria utilizada para o pagamento do referido título e apropriou -se indevidamente do saldo remanescente” (id. 63864988 - Pág. 7).
Discorrem que “o doutrinador quer chamar a atenção de que com uma simples petição interventiva na Execução pode o executado extirpar a pretensa ação sem que para isso seja tolhido pela penhora (garantia do juízo), provando, desde logo, a falta dos pressupostos e condições para a instauração normal e pura de um procedimento executivo ou provando a visível nulidade do título executivo. Sendo assim, Nobres Julgadores, é nítido que a respeitável decisão proferida pelo Douto Juízo a quo merece ser reformada a fim de seja dada total procedência a ação, tendo em vista que a exceção de pré -executividade preencheu todos os requisitos, em conformidade com a doutrina, legislação pátria e Tribunais de Justiça. Logo, tendo em vista que a exceção de pré-executividade é um direito que o executado tem de levar ao conhecimento do Juiz, independente de penhora ou de embargos, matérias que possam ser conhecidas de ofício ou referentes à nulidade do título cujo conhecimento independa do contraditório ou dilação probatória” (id. 63864988 - Pág. 8).
Requer, assim, o deferimento de antecipação de tutela, a fim de suspender a via executiva bem como os efeitos da restrição realizada na matrícula 15.357 registrada junto ao cartório de Registro de Imóveis do município de Campo Novo do Parecis/MT.
Pugna, ainda, pelo deferimento da gratuidade da justiça.
No mérito, pelo provimento
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Primeiramente, há que ser DEFERIDO o pedido de gratuidade.
Cabível a interposição deste recurso agravamental, em interpretação extensiva, amoldada à hipótese do art. 1.015, do CPC/2015.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, não se evidenciam, prima facie, as presenças daqueles requisitos, notadamente quando a constrição judicial é medida estabelecida no art. 828 do Caderno Processual Civil
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazão, no prazo legal.
Comunique ao Juízo a quo.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado